Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – DENUNCIADO EXCLUÍDO DA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FACE DO DENUNCIADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo reconhecida a inexistência de responsabilidade do denunciado, resta prejudicada a denunciação à lide, motivo pelo qual escorreita a decisão ao determinar que o denunciante, que chamou o denunciado à lide, arque com os honorários advocatícios, tendo em vista as despesas que veio a suportar para comparecer em juízo por sua provocação.
É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, proveito econômico, e valor da causa forem elevados. (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).
Apesar do denunciante ter obrigação de suportar o ônus da sucumbência com relação à ação secundária, não devem ser fixados honorários advocatícios no patamar máximo definido no Código de Processo Cívil, notadamente por se tratar de lide secundária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008003-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), D. M. D. S. - CPF: 069.906.751-01 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS - CPF: 046.086.101-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA SOUZA MUNIS - CPF: 046.086.101-80 (AGRAVADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), LARISSA FONSECA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 007.414.490-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DA SILVA NETO - CPF: 019.845.748-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ADVINDOS DE ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO A LIDE – DENUNCIADO EXCLUÍDO DA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FACE DO DENUNCIADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO §8o DO ART. 85 DO CPC – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo reconhecida a inexistência de responsabilidade do denunciado, resta prejudicada a denunciação à lide, motivo pelo qual escorreita a decisão ao determinar que o denunciante, que chamou o denunciado à lide, arque com os honorários advocatícios, tendo em vista as despesas que veio a suportar para comparecer em juízo por sua provocação.

É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação, proveito econômico, e valor da causa forem elevados. (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).

Apesar do denunciante ter obrigação de suportar o ônus da sucumbência com relação à ação secundária, não devem ser fixados honorários advocatícios no patamar máximo definido no Código de Processo Civil, notadamente por se tratar de lide secundária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVADO:
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência – Processo no 1005351-86.2016.8.11.0003, ajuizada pelo menor
D. M. D. S.
, representado por sua genitora Maria Aparecida Souza Munis, e seu patrono Rinaldo do Amaral Leal, OAB/MT no. 15.854, em desfavor da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município de Rondonópolis, condenando a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em breve síntese, a ação foi proposta pelo menor
D. M. D. S
, representado por sua genitora Maria Aparecida Souza Munis, e seu patrono Rinaldo do Amaral Leal, OAB/MT no. 15.854, visando a reparação de erro médico.

Em sede de contestação, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, denunciou à lide o Município de Rondonópolis em razão de o serviço prestado ao menor ter sido custeado pelo SUS. O Magistrado
a quo
indeferiu a denunciação à lide e condenou a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ao pagamento de Honorários Advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Inconformado com tal decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, visando a majoração dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais.

Aduz em suas razões, que quando não houver condenação, o Tribunal da Cidadania entende que estes devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, não havendo razão para o Juiz de primeiro grau arbitrar os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sustenta que em caso semelhante, nos autos n.o 232- 98.2015.811.0003, o mesmo Juízo condenou o Agravante a pagar verbas sucumbenciais à parte denunciada excluída da lide, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao ente municipal, observando os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC, ou subsidiariamente que os honorários sucumbenciais já arbitrados sejam majorados. (Id. 8660470 Pág. 1/13).

A Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis apresentou Contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso, e caso não seja esse o entendimento requer ao menos que os honorários sejam majorados por arbitramento, com base no artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, em valor que não supere o percentual máximo de 1%, estipulado no art. 85, §3°, inciso V, do CPC. (Id. 135168654 - Pág.1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito. (Id. 91290463 – Pág. 1/2).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência – Processo no 1005351-86.2016.8.11.0003, ajuizada pelo menor
D. M. D. S.
, representado por sua genitora Maria Aparecida Souza Munis, e seu patrono Rinaldo do Amaral Leal, OAB/MT no. 15.854, em desfavor da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município de Rondonópolis, condenando a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que D. M. D. S., representado por sua genitora Maria Aparecida Souza Munis, e seu patrono Rinaldo do Amaral Leal, OAB/MT no. 15.854, interpôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela de Urgência em face do município de Rondonópolis/MT, objetivando o recebimento de indenização em razão de suposto erro médico no momento do parto de seu filho, em 08/12/2013, o qual sofreu de Anóxia Neonatal Grave.

Na Inicial o Autor pleiteia que os Réus custeiem todos os tratamentos médicos/hospitalares prescritos e todas as despesas necessárias para o tratamento do menor; pensão vitalícia no valor de 05 (cinco) salários-mínimos e indenização por danos morais no montante de R$ 704.000,00 (setecentos e quatro mil reais).

Em sede de contestação, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, pleiteou a denunciação à lide ao ente municipal, sob o argumento de que o atendimento prestado pelos autores foi custeado pelo SUS. (Id. 12282199 – autos de origem).

Por meio do despacho saneador de Id. 53778044 – autos de origem, foi indeferido o pedido de denunciação à lide formulado pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, julgando extinta a ação secundária, sem resolução do mérito, em face do denunciado Município de Rondonópolis, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em consequência, condenou o Hospital ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) para a Procuradoria do Município de Rondonópolis, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso,
alegando que a redução dos honorários foi indevida, a ponto de se considerar não fundamentada a decisão.

Aduz nas razões do recurso, que quando não houver condenação, o Tribunal da Cidadania entende que estes devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa, não havendo razão para o Juiz de primeiro grau arbitrar os honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sustenta que em caso semelhante, nos autos n.o 232- 98.2015.811.0003, o mesmo Juízo condenou o Agravante a pagar verbas sucumbenciais à parte denunciada excluída da lide, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao ente municipal, observando os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC, ou subsidiariamente que os honorários sucumbenciais já arbitrados sejam majorados. (Id. 8660470 Pág. 1/13).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A denunciação da lide se caracteriza como uma ação secundária ajuizada no curso de uma principal, havendo, portanto, duas lides que serão processadas simultaneamente. Em sendo, assim, a responsabilidade daquele que a promove deve recair, sem sombra de dúvidas, quanto ao ônus da sucumbência, ou seja, honorários advocatícios e custas processuais, nos exatos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DE TERCEIRO PARA INTEGRAR O PROCESSO E SUA POSTERIOR EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I
– Tendo a ré dado causa à indevida citação da União, parte ilegítima ad causam para 'integrar a lide' (rectius, integrar a relação processual), na qualidade de litisconsorte passiva necessária, obrigando-a a vir a Juízo defender-se, deve arcar com a verba honorária, em face do princípio da causalidade.
(...)” (REsp. 240174/SÁLVIO)" (REsp 248.695/SE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 1o.10.01). “

Nesse sentido, mister destacar que na demanda em questão a denunciação à lide foi apresentada na Contestação, pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis (Id. 12282199 - autos principais), tendo o ente municipal apresentado impugnação, e, na sequência foi proferida decisão que excluiu o ente municipal da lide, extinguindo-se a demanda sem a resolução do seu mérito.

Assinala-se, portanto, ser imperiosa a condenação do denunciante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios relativos à ação secundária que deu origem, que foi contestada e, posteriormente, rejeitada.

De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, a imposição dos ônus processuais está calcada no princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor.

Tem-se que referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade, sob pena de aquele que não deu causa à propositura da demanda se ver prejudicado. Ao orientar-se pelo princípio da causalidade, estima-se que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Portanto, a fim de se fazer justiça nas decisões, deve-se sempre observar o princípio da sucumbência, em estrita análise ao princípio da causalidade.

Na hipótese, foi requerida pelo Agravante, a majoração do valor fixado a título de honorários sucumbenciais (R$ 800,00), observando os parâmetros do art. 85, §3o, do CPC.

Abstrai-se de início, que não houve condenação nos autos, restando imprevisível qual seria o proveito econômico da parte.

Desse modo, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Na presente demanda o valor da causa é de R$ 704.650,00 (setecentos e quatro mil seiscentos e cinquenta reais).

Com efeito, como se sabe, em 31/5/2022, o STJ fez publicar a orientação relativa aos honorários envolvendo a Fazenda Pública. Assim, a
consolidação da orientação fixada no Tema 1.076 deixa expressa a regra a ser aplicada:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse contexto, deve-se considerar o trabalho prestado pelo advogado da parte denunciada, que se revelou singelo para o deslinde da demanda, e ao mesmo tempo acrescer-se o fato, de que os autos têm como parte a Fazenda Pública Municipal, de modo que sua remuneração deve ficar atrelada ao entendimento aplicado no item “i” do Tema 1.076, observados o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor atualizado da causa, segundo um dos percentuais previstos no §3o.

“
Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

”
(Destaquei)

Impõe-se observar que a verba honorária deve remunerar com dignidade o trabalho do causídico das partes, devendo o julgador, quando de sua fixação, atentar-se para essa exigência, o que não se justifica a manutenção do valor arbitrado na sentença objurgada, no entanto, resta observado que não houve grande dispêndio no trabalho pelo Procurador do Município, resumindo-se apenas a defesa processual com período ínfimo de tramitação para a parte.

O Código de Processo Civil de 2015, concedeu em seu artigo 85,

amplo capítulo para os honorários advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a fixação da verba, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública, de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

Desse modo, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e a importância da causa,
deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

Sobre esse aspecto, e levando em consideração que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Contudo, apesar do denunciante ter obrigação de suportar o ônus da sucumbência com relação à ação secundária, não devem ser fixados honorários advocatícios no patamar máximo definido no Código de Processo Cívil, notadamente por se tratar de lide secundária.

A par disso, a remuneração do Procurador do município, deve-se sim ser majorada, devendo ser fixado o pagamento referente aos honorários sucumbenciais, em 8% sobre o valor atualizado da causa, com observância aos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

Aliado a isso, deve considerar a ocorrência de diversos réus no processo, devendo ser rateado entre eles a sucumbência, nos termos do art. 87, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados na decisão proferida pelo Juízo
a quo
em desfavor do denunciante, no percentual de 8%, estipulado no art. 85, §3°, inciso II, do CPC, atendendo os critérios previstos no §2o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023